Tribunal: TJDFT
Processo: 0745020-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal, que conheceu parcialmente e, na parte conhecida, rejeitou exceção de pré-executividade, na qual o executado alegava prescrição intercorrente do crédito tributário e nulidade da CDA por suposta ilegitimidade passiva, em razão da ausência de demonstração dos requisitos legais para sua responsabilização pessoal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas matérias em debate: (i) definir se houve prescrição intercorrente do crédito tributário, diante de alegada paralisação processual por longo período; e (ii) estabelecer se é possível o reconhecimento da ilegitimidade passiva do sócio e da nulidade da CDA em sede de exceção de pré-executividade, à vista da ausência de indicação expressa do fundamento legal da corresponsabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição intercorrente exige a demonstração inequívoca de inércia desidiosa do exequente, não se configurando quando há atos processuais relevantes capazes de interromper ou afastar o decurso do prazo prescricional.
4. O comparecimento espontâneo do executado aos autos interrompe a prescrição, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN, afastando a alegação de paralisação processual imputável ao credor.
5. A demora na apreciação de petições pelo Poder Judiciário não caracteriza inércia do exequente e não autoriza, por si só, o reconhecimento da prescrição intercorrente.
6. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, constituindo título executivo válido quando preenchidos os requisitos dos artigos 202 do CTN e 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no 6.830/1980.
7. A legislação não exige a juntada do processo administrativo fiscal aos autos da execução, incumbindo ao executado o ônus de demonstrar, por prova inequívoca, eventual vício do título.
8. A análise da responsabilidade pessoal de sócio por débito tributário demanda dilação probatória e contraditório pleno, sendo incompatível com a via limitada de cognição aberta na exceção de pré-executividade.
9. Ausente prova pré-constituída capaz de afastar, de plano, a presunção de legitimidade da CDA, a matéria deve ser discutida em sede de embargos à execução fiscal ou ação própria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prescrição intercorrente somente se configura quando demonstrada a inércia qualificada do exequente, não se caracterizando por demora imputável ao Judiciário ou por atos processuais interruptivos.
2. A Certidão de Dívida Ativa regularmente constituída goza de presunção de certeza e liquidez, sendo desnecessária a juntada do processo administrativo fiscal aos autos da execução.
3. A ilegitimidade passiva de sócio e a discussão sobre responsabilidade tributária demandam dilação probatória, sendo incompatíveis com a via da exceção de pré-executividade.